Tribunal: TJDFT
Processo: 0716700-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo interno cível. Ato impugnado. Despacho. Sem conteúdo decisório. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno cível interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de cabimento.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o ato judicial impugnado tem conteúdo decisório.
III. Razões de decidir
3. O pronunciamento judicial impugnado não tem natureza decisória, uma vez que não modificou o conteúdo da decisão anteriormente proferida.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O ato judicial que mantém suspensão processual anteriormente determinada tem natureza jurídica de despacho.”
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Aint 0734929-12.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Cantarino, 5a Turma Cível, p. 12.12.2024.